Tribunal: TJDFT
Processo: 0726061-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726061-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM V I S T O S. (Doc. Num. 13719865). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 13719865) interposto por CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA contra a decisão (Doc. Num. 12964094) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pelo ora Recorrente no Agravo de Instrumento que interpôs. Observe a Secretaria da Quinta Turma Cível os termos da cota da ilustre Procuradora de Justiça (Doc. Num. 13930925). I. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador